Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO (ÔNIBUS). RELAÇÃO DE CONSUMO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As permissionárias de transporte coletivo de passageiros no Distrito Federal respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que não usuários. Art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal e arts. 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O reconhecimento da relação de consumo não acarreta automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.
3. As alegações demandam dilação probatória, o que afasta a verossimilhança dos fatos narrados.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a relação de consumo entre as partes.